Tribunal: TJES
Processo: 5010244-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO PELA DEVEDORA ORIGINÁRIA. VENDA SUCESSIVA A TERCEIRO. "CONTRATO DE GAVETA". LEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. SISBAJUD. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente para o bloqueio de ativos financeiros da agravada.

2)
O agravante, terceiro adquirente de boa-fé de um veículo, busca compelir a agravada a cumprir obrigação, assumida em negócio jurídico anterior, de quitar o financiamento do bem, cujo inadimplemento gera risco de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o terceiro adquirente de boa-fé de veículo alienado fiduciariamente possui legitimidade ativa para exigir o cumprimento da obrigação de quitar o financiamento, assumida pela devedora originária em negócio do qual não participou, e se presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para o bloqueio de ativos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Assenta-se probabilidade do direito do agravante em robusto conjunto probatório que demonstra a cadeia de negócios jurídicos, com destaque para a cláusula contratual que impõe à agravada, de forma inequívoca, a obrigação de quitar o financiamento do veículo dado em pagamento.

5)
A negativa de legitimidade ao agravante, terceiro adquirente de boa-fé e possuidor direto do bem, representa formalismo excessivo que destoa dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, por ser ele o principal e mais imediato atingido pelo inadimplemento da obrigação.

6)
Permitir que a devedora originária descumpra a obrigação de quitação do financiamento, em detrimento do terceiro adquirente de boa-fé que vem honrando com os pagamentos que lhe cabem, configura chancela ao enriquecimento sem causa da agravada.

7)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os "contratos de gaveta", orienta-se no sentido de prestigiar a substância do negócio e proteger o terceiro de boa-fé, mitigando rigores formais e reconhecendo o interesse e a legitimidade para buscar a tutela jurisdicional que neutralize o risco do inadimplemento.

8)
O perigo de dano se materializa de forma contundente e iminente, conforme atesta a instituição financeira, que informa o inadimplemento absoluto da dívida no valor de R$ 89.660,64, tornando a busca e apreensão do veículo uma consequência previsível.

9)
O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD revela medida adequada, necessária e proporcional para assegurar o resultado útil do processo, diante do quadro de inadimplência total do contrato com garantia de alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O terceiro adquirente de boa-fé de veículo possui legitimidade ativa para exigir o cumprimento da obrigação de quitação do financiamento assumida pela devedora originária em negócio jurídico anterior, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato da vedação ao enriquecimento sem causa.

2. A comprovação do inadimplemento integral do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária configura perigo de dano iminente, consubstanciado no risco de busca e apreensão do bem, o que autoriza a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, o bloqueio de ativos financeiros da devedora, por meio do sistema SISBAJUD, constitui medida idônea para assegurar o adimplemento da dívida e o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.036.530/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010244-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ PEREIRA DE MELLO

AGRAVADO: MONICA TEDOLDI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO PELA DEVEDORA ORIGINÁRIA. VENDA SUCESSIVA A TERCEIRO. "CONTRATO DE GAVETA". LEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. SISBAJUD. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente para o bloqueio de ativos financeiros da agravada.

2)
O agravante, terceiro adquirente de boa-fé de um veículo, busca compelir a agravada a cumprir obrigação, assumida em negócio jurídico anterior, de quitar o financiamento do bem, cujo inadimplemento gera risco de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o terceiro adquirente de boa-fé de veículo alienado fiduciariamente possui legitimidade ativa para exigir o cumprimento da obrigação de quitar o financiamento, assumida pela devedora originária em negócio do qual não participou, e se presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para o bloqueio de ativos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Assenta-se probabilidade do direito do agravante em robusto conjunto probatório que demonstra a cadeia de negócios jurídicos, com destaque para a cláusula contratual que impõe à agravada, de forma inequívoca, a obrigação de quitar o financiamento do veículo dado em pagamento.

5)
A negativa de legitimidade ao agravante, terceiro adquirente de boa-fé e possuidor direto do bem, representa formalismo excessivo que destoa dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, por ser ele o principal e mais imediato atingido pelo inadimplemento da obrigação.

6)
Permitir que a devedora originária descumpra a obrigação de quitação do financiamento, em detrimento do terceiro adquirente de boa-fé que vem honrando com os pagamentos que lhe cabem, configura chancela ao enriquecimento sem causa da agravada.

7)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os "contratos de gaveta", orienta-se no sentido de prestigiar a substância do negócio e proteger o terceiro de boa-fé, mitigando rigores formais e reconhecendo o interesse e a legitimidade para buscar a tutela jurisdicional que neutralize o risco do inadimplemento.

8)
O perigo de dano se materializa de forma contundente e iminente, conforme atesta a instituição financeira, que informa o inadimplemento absoluto da dívida no valor de R$ 89.660,64, tornando a busca e apreensão do veículo consequência previsível.

9)
O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD revela medida adequada, necessária e proporcional para assegurar o resultado útil do processo, diante do quadro de inadimplência total do contrato com garantia de alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O terceiro adquirente de boa-fé de veículo possui legitimidade ativa para exigir o cumprimento da obrigação de quitação do financiamento assumida pela devedora originária em negócio jurídico anterior, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato da vedação ao enriquecimento sem causa.

2. A comprovação do inadimplemento integral do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária configura perigo de dano iminente, consubstanciado no risco de busca e apreensão do bem, o que autoriza a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, o bloqueio de ativos financeiros da devedora, por meio do sistema SISBAJUD, constitui medida idônea para assegurar o adimplemento da dívida e o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.036.530/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão (ID 72038130) que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente tendente ao bloqueio de ativos financeiros da recorrida.

Pois bem. Assenta-se a probabilidade do direito em robusto conjunto fático-probatório, que delineia cadeia de negócios jurídicos sucessivos e interdependentes.

Com efeito, o contrato de compra e venda de cotas sociais, firmado entre a agravada e Luiz Carlos Cordeiro, estabelece de forma inequívoca a obrigação da adquirente devedora de quitar o financiamento do veículo Ford Fusion, dado como parte do pagamento.

Subsequentemente, o recorrente adquirira o referido bem de Luiz Carlos, conforme demonstrado pelo contrato particular de compra e venda e, de maneira ainda mais detalhada, pelo Termo de Declaração de Veracidade, no qual o vendedor originário ratificara o negócio e atesta a boa-fé do novo adquirente, que vem honrando com os pagamentos a si devidos.

Nessa conjuntura, recusar a legitimidade ativa do agravante, simplesmente porque não participou da relação contratual originária, não parece adequado, por se tratar de perspectiva excessivamente formalista que não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da função social do contrato (art. 421, CC).

Ademais, ignorar que o recorrente é o último elo da cadeia negocial, possuidor direto do bem e o principal e mais imediato atingido pelo inadimplemento da obrigação, representa, em última análise, chancelar o enriquecimento sem causa da agravada (art. 884 do CC) em detrimento do adquirente de boa-fé.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os chamados "contratos de gaveta", tem se orientado a prestigiar a substância do negócio e a proteger o terceiro de boa-fé, mitigando rigores formais.

No julgamento do REsp 1.036.530/SC, a Corte Superior estabeleceu que a anuência do credor fiduciário na cessão do contrato visa a gerir o risco de inadimplemento, razão pela qual, caso o inadimplemento ocorre por culpa da devedora primitiva, como no caso, exsurge para o terceiro de boa-fé, diretamente afetado, o interesse e a legitimidade para buscar a tutela jurisdicional que neutralize tal risco, fazendo valer a obrigação original. Confira-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA DO CEDIDO . EFEITOS DA CESSÃO EM RELAÇÃO AO CEDENTE. RELEVÂNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. A cessão de posição contratual é figura admitida pelo ordenamento jurídico, mormente ante o disposto nos arts . 421 e 425 do CC, consubstanciada na transmissão de obrigações em que uma das partes de um contrato (cedente) vê-se substituída por terceiro (cessionário), o qual assume integralmente o conjunto de direitos e deveres, faculdades, poderes, ônus e sujeições originariamente pertencentes àquele contratante original; sendo certa, portanto, a existência de dois negócios jurídicos distintos: (i) o contrato-base, em que se insere a posição a ser transferida; e (ii) o contrato-instrumento, o qual veicula a transferência propriamente dita. 2. A anuência do cedido é elemento necessário à validade do negócio jurídico, residindo sua finalidade na possibilidade de análise, pelo cedido, da capacidade econômico-financeira do cessionário, de molde a não correr o risco de eventual inadimplemento; nesse ponto, assemelhando-se à figura do assentimento na assunção de dívida. 3 . Malgrado, portanto, a obrigatoriedade da anuência, esta assume capital relevância tão somente no que tange aos efeitos da cessão em relação ao cedente, haja vista que, vislumbrando o cedido a possibilidade de inadimplemento do contrato principal pelo cessionário, pode impor como condição a responsabilidade subsidiária do cedente, não lhe permitindo a completa exoneração, o que, de regra, deflui da transmissão da posição contratual.
4. No caso concreto, uma vez quitadas as obrigações relativas ao contrato-base, a manifestação positiva de vontade do cedido em relação à cessão contratual torna-se irrelevante, perdendo sua razão de ser, haja vista que a necessidade de anuência ostenta forte viés de garantia na hipótese de inadimplemento pelo cessionário. Dessa forma, carece ao cedido o direito de recusa da entrega da declaração de quitação e dos documentos hábeis à transferência da propriedade, ante a sua absoluta falta de interesse . 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1036530 SC 2008/0047860-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014)

O perigo de dano, por sua vez, transcende a mera conjectura e se materializa de forma contundente, na medida em que a resposta oficial da instituição financeira Sicredi, colacionada aos autos, atesta o inadimplemento absoluto da dívida, informando que nenhuma das 48 parcelas foi paga, resultando em saldo devedor de R$ 89.660,64.

Dessa forma, a medida pleiteada — o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no limite do débito — exsurge adequada, necessária e proporcional diante do quadro de inadimplência total do contrato com garantia de alienação fiduciária, já que a busca e apreensão do veículo não é uma possibilidade remota, senão consequência iminente e previsível.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou provimento
para determinar o imediato bloqueio de ativos financeiros em nome da agravada por meio do sistema SISBAJUD, até o limite de R$ 89.660,64 (oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), a fim de assegurar o resultado útil do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.